Tribunal: TJDFT
Processo: 0723433-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723433-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PIUS PAULUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de PIUS PAULUS, indeferiu o pedido de citação por edital. Em suas razões (ID 60046186), sustenta que: 1) realizou várias tentativas frustradas de citação; 2) não possui acesso a CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico e SERPRO; 3) citação por edital é cabível após frustradas as tentativas de citação em todos os bancos de dados a que o exequente tem acesso; 4) o contribuinte tem a obrigação de fazer a comunicação de qualquer alteração de seu domicílio fiscal; 5) a Lei de Execuções Fiscais exige apenas que o aviso de recebimento não retorne no prazo de 15 dias para a citação editalícia; 6) ocorreram sucessivas tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça; 7) não há necessidade de prova do completo esgotamento de todos os bancos de dados existentes, sob pena de tornar a medida impossível. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja deferida a citação por edital. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Recurso recebido sem efeito suspensivo (ID 60141053). O agravado não foi intimado para contrarrazões, já que não foi citado na origem. O agravo foi julgado e não provido (ID 62988623). Após a publicação do acórdão, o Distrito Federal apresentou petição interlocutória para requerer a “suspensão do feito por 90 (noventa dias), vez que aguarda resposta de Ofício enviado a outro Órgão, com o fito de obter o esclarecimento solicitado, visando obtenção de cópia de certidão de óbito” (ID 63622512). É o relatório. Decido. Uma vez publicado o acórdão referente ao agravo de instrumento, é incabível a suspensão do processo requerida pelo Distrito Federal, sobretudo porque a resposta do órgão consultado não seria capaz de alterar o resultado do julgamento, já que não é mais viável a juntada de novos documentos. Em outras palavras: publicado o acórdão (ID 62988623), o único remédio processual ainda disponível são os embargos de declaração, que por sua vez não serviriam para trazer fatos ou documentos novos, que sequer foram apreciados pelo juízo de primeiro grau. Caso sejam obtidos documentos novos que favoreçam o agravante, deverão ser apresentados ao juízo de origem, a quem caberá decidir sobre as novas alegações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator